Tribunal: TJMT
Processo: 1004520-76.2023.8.11.0008
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1004520-76.2023.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[DANIELA SALMAZZO - CPF: 716.552.801-63 (APELADO), DIOGO FERNANDO PECORA DE AMORIM - CPF: 034.019.341-71 (ADVOGADO), HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA - CNPJ: 63.554.067/0001-98 (APELANTE), ANDRE MENESCAL GUEDES - CPF: 021.658.613-57 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), DANIELA SALMAZZO - CPF: 716.552.801-63 (APELANTE), DIOGO FERNANDO PECORA DE AMORIM - CPF: 034.019.341-71 (ADVOGADO), HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA - CNPJ: 63.554.067/0001-98 (APELADO), ANDRE MENESCAL GUEDES - CPF: 021.658.613-57 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DO AUTOR PROVIDO E RECURSO DO REQUERIDO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO ONCOLÓGICO. RECUSA INDEVIDA SOB ALEGAÇÃO DE PENDÊNCIA DE JUNTA MÉDICA. URGÊNCIA CARACTERIZADA. DEMORA ABUSIVA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
.
RECURSO DA OPERADORA DE SAÚDE DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Recursos de Apelação interpostos contra sentença que condenou a operadora de plano de saúde a autorizar tratamento oncológico e ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais, além de custas e honorários.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a operadora de saúde poderia condicionar o fornecimento do tratamento à conclusão de junta médica; e (ii) definir se o valor fixado a título de dano moral deveria ser mantido ou majorado, diante da gravidade da recusa indevida.

III. Razões de decidir

3. A Resolução Normativa ANS nº 259/2011 estabelece prazo máximo de 21 dias para conclusão de junta médica em procedimentos de alta complexidade, sendo inaplicável em hipóteses de urgência e emergência.

4. A autora, diagnosticada com câncer de mama triplo negativo – doença de evolução rápida e agressiva –, necessitava de tratamento imediato, configurando situação de urgência que não admite condicionamento à junta médica.
5. A recusa injustificada agravou o sofrimento da paciente, ensejando reparação moral. O
quantum
indenizatório deve refletir a gravidade do dano, o caráter pedagógico da condenação e a capacidade econômica das partes, justificando sua majoração para R$ 10.000,00.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso da operadora desprovido. Recurso da autora provido.

Tese de julgamento
: "1. É abusiva a recusa de cobertura de tratamento oncológico urgente sob a justificativa de submissão à junta médica. 2. A recusa indevida de tratamento em casos de urgência caracteriza dano moral indenizável, cujo valor deve observar a gravidade da conduta e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, XXXII, e 196; CDC, arts. 12, 14 e 51; CPC, art. 85, § 11; RN-ANS nº 259/2011, art. 3º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.612.974/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 14.09.2020; STJ, AgInt no REsp 1.899.704/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 08.02.2021.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1004520-76.2023.8.11.0008

APELANTES: HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA., DANIELA SALMAZZO

APELADAS: DANIELA SALMAZZO, HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA.

RELATÓRIO

Trata-se de dois Recursos de Apelação Cível interpostos por
HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA.
e
DANIELA SALMAZZO,
contra sentença proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais n. 1004520-76.2023.8.11.0008, que julgou procedente a demanda para condenar a parte ré a promover a liberação do tratamento indicado pela médica especialista que assiste à autora, bem como a pagar à requerente

o montante de R$ 5.000,00, a título de indenização por danos morais, acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação, e correção monetária a partir do arbitramento, além das custas processuais e dos honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor da condenação.

A
requerida/Apelante

aduz que

não houve recusa no atendimento à autora, e que o procedimento de abrir uma Junta Médica é lícito.

Pugna pela exclusão dos danos morais, ou, subsidiariamente, pela redução do
quantum.

A autora/Apelante, por sua vez, requer a majoração do valor da indenização por danos morais.

C
ontrarrazões da requerida, ID. 307432412, pelo desprovimento do apelo da autora.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data do sistema.

DESA.

MARIA HELENA G. PÓVOAS,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO:

Como relatado, trata-se de dois Recursos de Apelação Cível interpostos contra sentença proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais n. 1004520-76.2023.8.11.0008, que julgou procedente a demanda para condenar a parte ré a promover a liberação do tratamento indicado pela médica especialista que assiste à autora, bem como a pagar à requerente

o montante de R$ 5.000,00, a título de indenização por danos morais, acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação, e correção monetária a partir do arbitramento, além das custas processuais e dos honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor da condenação.

A
requerida/Apelante

aduz que

não houve recusa no atendimento à autora, e que o procedimento de abrir uma Junta Médica é lícito; pugna pela exclusão dos danos morais, ou pela redução do
quantum.

A autora/Apelante, por sua vez, requer a majoração do valor da indenização por danos morais.

O apelo da requerida não comporta provimento.

Isso porque, a tese da Apelante de que apenas estava aguardando a resolução da Junta Médica não deve prosperar, visto que o pedido esteve pendente de julgamento desde o dia 22/11/2023, além disso, o protocolo inicial é de 01/11/2023, bem antes da formação da Junta, o que denota sério entrave ao tratamento médico da Agravada, beneficiária do plano de saúde.

Sob esse prisma, a ANS, por meio do artigo 3º da Resolução Normativa 259/2011 estipulou que o prazo máximo para a conclusão do processo da junta médica é de 21 dias a partir da data de solicitação, nos procedimentos de alta complexidade – PAC.

Se o processo não for concluído dentro do prazo, a operadora do plano de saúde deve cumprir a solicitação inicial do médico assistente, garantindo, assim, que o paciente receba o tratamento necessário sem demora indevida.

De outra banda, os casos de urgência e emergência sequer são passíveis de junta médica.

In casu
, a Recorrida foi diagnosticada com câncer de mama, do tipo molecular triplo negativo, que confere à doença o caráter “extremamente agressivo”, segundo a médica oncologista Laís Souza, CRM 7087 (ID. 135022104 da origem).

Ademais, a referida profissional ainda pontuou em seu relatório que “o tumor aumenta rapidamente, trazendo imenso prejuízo na qualidade de vida da paciente e ao sucesso do seu tratamento”.

Portanto, o caso em tela é considerado de urgência, razão pela qual não comporta espera, devendo a requerida cumprir imediatamente a sua obrigação, o que não ocorreu, surgindo à autora o direito à reparação por danos morais.

O valor do dano moral está intimamente ligado com a reprovabilidade do ato e a sua consequência para a vítima.

Assim, para a fixação devem ser observados alguns aspectos e circunstâncias, tais como a realidade econômica do ofendido e do ofensor, o grau de culpa, a extensão do dano e a finalidade da sanção reparatória.

Neste caso, considerando os riscos à saúde e o sofrimento gerado pela demora na prestação do serviço, é razoável a majoração da verba indenizatória para
R$ 10.000,00 (dez mil reais).

O
quantum
arbitrado – R$10.000,00 (dez mil reais) – está condizente com a extensão do dano, a capacidade financeira das partes, bem como atende ao caráter pedagógico e punitivo, sem enriquecer ilicitamente a parte postulante.

A propósito:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. PRÓTESES MAMÁRIAS. RECALL. RISCO À SAÚDE. DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por ALLERGAN PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA. contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação de indenização por danos materiais e morais movida por PATRICIA DA SILVA DINIZ BUTZKE. A sentença condenou a ré a indenizar a autora em R$ 5.979,96 por danos materiais e R$ 10.000,00 por danos morais, ambos com incidência de juros e correção monetária, além das custas processuais e honorários sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a negativa de produção de prova pericial configura cerceamento de defesa, acarretando nulidade da sentença; e (ii) determinar se a ré é objetivamente responsável pelos danos decorrentes da necessidade de explante das próteses mamárias, considerando o recall do produto em razão de riscos à saúde.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O juiz possui discricionariedade para indeferir provas consideradas desnecessárias, nos termos dos arts. 370 e 371 do CPC, especialmente quando o conjunto documental já é suficiente para a formação do convencimento.

A negativa de produção de prova pericial não caracteriza cerceamento de defesa, pois o recall das próteses já comprova o risco associado ao produto, o que dispensa outras provas para o reconhecimento do defeito.

A responsabilidade do fornecedor é objetiva em casos de defeito no produto, conforme os arts. 12 e 14 do Código de Defesa do Consumidor (CDC), bastando a comprovação do defeito e do nexo causal com o dano.

O recall global das próteses, realizado pela própria fabricante, reconhece o risco à saúde e compromete a segurança esperada pelo consumidor, configurando defeito do produto nos termos do art. 12, § 1º, do CDC.

A exposição ao risco de desenvolvimento de linfoma BIA-ALCL e a necessidade de explante das próteses justificam a indenização por danos morais, diante do abalo psicológico e do impacto na saúde da autora.

A jurisprudência consolidada reconhece o direito à indenização por danos morais em casos de produtos implantáveis com risco à saúde, especialmente em situações de recall por defeito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O indeferimento de prova pericial não configura cerceamento de defesa quando o conjunto documental existente já é suficiente para a formação do convencimento do juiz sobre a existência de defeito.

A realização de recall em produtos médicos implantáveis constitui prova suficiente para caracterizar o defeito do produto, quando este compromete a segurança esperada pelo consumidor.

O fabricante é objetivamente responsável por danos materiais e morais decorrentes de recall que evidencie risco concreto à saúde e segurança do consumidor, independentemente de comprovação de culpa.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 355, I, 370, e 371; CDC, arts. 12 e 14.

Jurisprudência relevante citada: TJ-SP, AC nº 1015963-90.2020.8.26.0564, Rel. Des. Rosangela Telles, j. 19.10.2021; TJ-SP, AC nº 1075656-39.2020.8.26.0100, Rel. Des. Ferreira da Cruz, j. 07.12.2022.
(N.U 1003790-85.2022.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Vice-Presidência, Julgado em 26/11/2024, Publicado no DJE 26/11/2024)

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso da requerida, e
DOU PROVIMENTO
ao apelo da autora, para majorar o valor da indenização para R$10.000,00 (dez mil reais).

Com isso, majoro os honorários para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025